Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019709-60.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), JAMSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.780.181-08 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JAMSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.780.181-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (IMPETRANTE), JAMSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.780.181-08 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – REGIME MAIS SEVERO APLICADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – NEGATIVA FULCRADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE SE MANTEVE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – ORDEM DENEGADA.

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser observadas as regras do
artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, de sorte que a aplicação do regime menos severo, ainda que a pena não ultrapasse oito anos de reclusão, só tem cabimento nos casos em que o sentenciado não for reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo
Codex
, lhe forem favoráveis.

A custódia cautelar decretada após a prolação da sentença condenatória deve ser mantida, pois presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código Penal – aplicação da lei penal – tendo em vista que o paciente demonstra descaso com a Justiça, porquanto se manteve há tempos em lugar incerto e não sabido.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1019709-60.2019.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Juliano Kutianski

Paciente:

Jamson Pereira da Silva

Impetrado:

Juízos da 1a e 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Juliano Kutianski em benefício de
Jamson Pereira da Silva
, apontando como autoridades coatoras os Juízos da 1a e 2a Vara da Comarca de Comodoro.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso no dia 16.12.2019, em razão do cumprimento de dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelos Juízos da 1a e 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos respectivos autos de n. 2786-81.2009.811.0046 (código 31836) e n. 5435-38.2017.811.0046 (código 110363)

Concernente aos autos que tramitaram no Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro (código 31836), o impetrante assevera que o paciente foi condenado a 5 anos e 6 de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e, no ato, foi decretada sua prisão cautelar.

Contudo, sob a ótica do impetrante, foi estabelecido o regime inicial fechado sem fundamentação idônea, uma vez que o magistrado sentenciante se apegou ao disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, o qual há tempos já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e violou o disposto na Súmula 440/STJ e nas Súmulas 718 e 719/STF – e que ainda não transcorreu o prazo para a interposição de recurso de apelação criminal.

No que diz respeito à decretação da prisão cautelar, o impetrante aduz que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, porquanto a motivou na suposta situação de que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Contudo, o impetrante tenta esclarecer que, na realidade, o simples fato de o paciente não comparecer à audiência aprazada para ser interrogado não pressupõe que foragiu, ainda mais que já estava sendo assistido pela Defensoria Pública, de modo que, a seu ver, estar presente no ato do interrogatório é uma faculdade e não obrigação.

Quanto ao Executivo de Pena – código 110363 – 2a Vara da Comarca de Comodoro, o impetrante destaca que ocorreu equívoco, porquanto o Juízo determinou expedição da Carta Precatório ao Juízo da Comarca de Barra do Bugres com o intuito de intimar o paciente acerca da realização de audiência admonitória. Todavia, constatou-se que o endereço estava errado, uma vez que o paciente estaria residindo no município de Sapezal.

O impetrante informa que a missiva foi expedida novamente, em novembro de 2017, com o objetivo de intimar o paciente para a audiência admonitória designada para o dia 12.12.2017, e absurdamente o cumprimento da precatória somente se deu em 27.2.2018, ou seja, após a data de realização da audiência aprazada, de modo que não há falar em justa causa para a decretação de sua custódia por não ter comparecido à solenidade que nem sequer foi intimado.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão da presente ação constitucional, para que seja revogada a prisão cautelar imposta ao paciente, outorgando-se o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso.

A medida liminar vindicada foi indeferida pela eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, em sede de plantão judiciário.

As informações judiciais foram prestadas (Id 29776954).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo (Id 33434953) opinou de pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – [05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado] – prisão preventiva decretada – 1. Negativa do direito de apelar em liberdade – irresignação defensiva – sustentada ausência de motivação – insubsistência – fundamentação suficiente – custódia necessária para a aplicação da lei penal – paciente que se evadiu do distrito da culpa – necessidade da restrição do status libertatis do paciente – 2. Requestada alteração do regime inicial fixado na sentença – impossibilidade – insurgência que deve ser deduzida na via processual adequada – recurso de apelação já interposto pela defesa – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, e, na ocasião, verifiquei a possibilidade de ter ocorrido o fenômeno da prescrição, em razão de o acusado/paciente ser menor de 21 anos de idade à época dos fatos. Contudo, tendo em vista a escassez de documentos, bem como a deficiência das informações fornecidas pelo Juízo de origem, que quase nada esclareceram sobre os fatos, solicitei informações complementares (Id 34864958).

As referidas informações foram devidamente prestadas, oportunidade em que o juiz singular revela que os autos encontram-se em carga para o Defensor-Público Geral do Estado de Mato Grosso, desde o dia 12.9.2019, não sendo possível prestar informações detalhadas, aduzindo, porém, que não há notícias acerca de eventual recurso interposto, seja pelo Ministério Público, seja pela defesa, de modo que não há como confirmar se ocorreu o trânsito em julgado.

Instada a se manifestar novamente, o douto Procurador de Justiça apenas ratificou o parecer anteriormente elaborado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020